Tribunal: TJES
Processo: 5018142-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018142-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E CALCADOS LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES – EQUIVOCADA INDICAÇÃO DO CNPJ DA EXECUTADA – CONSTRIÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIRA ESTRANHA À LIDE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ELEMENTO SUBJETIVO – MANIFESTO EQUÍVOCO – AUSÊNCIA DE DOLO DA PARTE – PREJUÍZO FINANCEIRO – RESSARCIMENTO A SER POSTULADO PELA VIA PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige hígida comprovação do dolo da parte, ou seja, de sua intenção de obstruir a tramitação regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária ou, conforme ocorrido no caso concreto, a outros que nem sequer integram a relação processual.

2)
A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada para a parte que se vale de comportamento desleal no processo, ao provocar incidentes meramente protelatórios, inovar estado de fato de bens ou direitos litigiosos e opor embaraços ao cumprimento das decisões judiciais (CPC/2015, arts. 77 e 80), o que não se descortinou na hipótese em análise.

3)
Ocorreu mero equívoco do banco exequente ao indicar o CNPJ da pessoa jurídica, o que provavelmente se explica pela semelhança entre os nomes da 1ª executada (ART EVA Indústria e Comércio de Calçados Ltda-ME) e da agravante (EVA Brasil Indústria de Componentes e Calçados Ltda.), de modo que o prejuízo financeiro sofrido pela pessoa jurídica estranha ao processo, que é erigido nas razões recursais como fator preponderante para a condenação do banco agravado, daria ensejo à reparação de danos pela via própria.

4)
A agravante não aponta qualquer elemento, nem mesmo pequenos indícios, de que o exequente teria agido de forma deliberada, propositadamente, com o vil escopo de lhe causar prejuízo, ao informar o seu CNPJ para fins de bloqueio eletrônico, tratando-se de mero descuido, desatenção, falta de diligência que justificaria somente a pretensão da empresa agravante de ser ressarcida dos prejuízos alegadamente sofridos, pela via própria, e não de que seja o exequente condenado por litigância de má-fé.

5
)
Descabe incursionar na seara do alegado prejuízo de ordem financeira, dada a impossibilidade alegada pela agravante de efetuar pagamentos a funcionários e fornecedores, porquanto não caracterizada a aventada violação pelo banco agravado aos deveres insculpidos no art. 80 do CPC/2015, sem prejuízo de sua análise na hipótese de ser postulado, pela via adequada, o ressarcimento dos prejuízos alegadamente experimentados em virtude do equivocado bloqueio eletrônico, por 2 (dois) dias, de valores pertencentes à empresa agravante.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, interposto por
EVA Brasil Indústria
d
e Componentes e Calçados Ltda.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui-ES (Id origem 44954811) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Banco Bradesco S/A
, indeferiu o pedido de condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária. Vejamos.

Versa a demanda originária sobre execução de título extrajudicial ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
em desfavor de
ART EVA Indústria e Comércio de Calçados Ltda-ME e outros (+2)
, em trâmite desde março de 2014 e, em 23/08/2023, o exequente formulou pedido de bloqueio de valores em contas bancárias da 1ª executada ART EVA, via SISBAJUD, para tanto indicando o CNPJ nº 08.397.578/0001-35 como sendo da executada (Id origem 29794866).

Aperfeiçoado o bloqueio judicial de valores, supostamente pertencentes à 1ª executada ART EVA, compareceu aos autos originários a pessoa jurídica
EVA Brasil Indústria de Componentes e Calçados Ltda
. – ora agravante, que não integra a relação processual – a fim de solicitar o imediato desbloqueio dos valores, por lhe pertencerem os valores bloqueados, na condição de sociedade empresária inscrita sob o CNPJ indicado pelo banco exequente (08.397.578/0001-35).

Na mesma ocasião, foi requerida a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de honorários advocatícios (Id origem 31815031), o que foi indeferido no Juízo de 1º grau – após ser determinado o desbloqueio pretendido – por considerar ter ocorrido mero equívoco, não restando configurada a má-fé da parte ao indicar o CNPJ da pessoa jurídica (Id origem 44954811).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
no dia 03/10/2023, foi surpreendida com o bloqueio indevido em suas contas bancárias no valor total de R$ 1.126.902,67 (um milhão, cento e vinte e seis mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), embora não possua relação com a dívida de que trata a ação originária;
(ii)
o agravado indicou de forma equivocada e munido de má-fé, o seu CNPJ como sendo da empresa executada ART EVA Indústria e Comércio de Calçados Ltda-ME;
(iii)
além da enorme diferença entre o capital social das pessoas jurídicas, possuem quadro social completamente diferente;
(iv)
sofreu grande prejuízo financeiro com o bloqueio de suas contas bancárias, dada a impossibilidade de efetuar o pagamento de seus funcionários e de fornecedores;
(iv)
a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé abrange todas as demais, pois quem viola as regras impostas nos incisos do art. 77 do CPC/2015 não age de boa-fé, nem de forma leal;
(v)
a conduta do agravado equipara-se ao que dispõe o art. 79 do CPC/2015, além do disposto no art. 80, em seus incisos II, III, V e VI;
(vi)
o dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC/2015, tornando-se desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização nele prevista;
(vii)
reconhecida a litigância de má-fé, devem ser impostas a multa e a indenização (perdas e danos), sendo desnecessária a prova do prejuízo sofrido pela parte adversa;
(viii)
se exigida comprovação de prejuízo, essa demonstração seria extremamente difícil de ser feita e praticamente impossibilitaria a aplicação de tais sanções, comprometendo a sua eficácia; e que
(ix)
deve ser reformada a decisão agravada a fim de condenar o agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios, nos percentuais de 10% e 5%, respectivamente, sobre o valor atualizado da causa.

Como se sabe, a aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige hígida comprovação do dolo da parte, ou seja, de sua intenção de obstruir a tramitação regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária ou, conforme ocorrido no caso concreto, a outros que nem sequer integram a relação processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.

2.
Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor
, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.832.394/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/2/2025, DJEN 21/2/2025)

Dessa forma, a multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada para a parte que se vale de comportamento desleal no processo, ao provocar incidentes meramente protelatórios, inovar estado de fato de bens ou direitos litigiosos e opor embaraços ao cumprimento das decisões judiciais (CPC/2015, arts. 77 e 80), o que certamente não se descortinou na hipótese em análise.

Como vimos, ocorreu mero equívoco do banco exequente ao indicar o CNPJ da pessoa jurídica, o que provavelmente se explica pela semelhança entre os nomes da 1ª executada (
ART EVA Indústria e Comércio de Calçados Ltda-ME
) e da agravante (
EVA B
rasil Indústria de Componentes e Calçados Ltda
.), de modo que o prejuízo financeiro sofrido pela pessoa jurídica estranha ao processo, que é erigido nas razões recursais como fator preponderante para a condenação do banco agravado, daria ensejo, salvo melhor juízo, à reparação de danos pela via própria.

A propósito, trago a lume outro julgado do Superior Tribunal de Justiça que ostenta similitude fática com a casuística em apreço, isto é, em que a parte incidiu em nítido equívoco, porém, o contexto fático revela não litigar de má-fé, tão somente, em virtude do mero engano cometido:

“(...) 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese,
é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido
. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.641.154/BA, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018)

Em assim sendo, apesar de ser manifesta a incúria do banco exequente ao não se certificar de que a 1ª executada seria, de fato, a pessoa jurídica inscrita no CNPJ por ele indicado para fins de bloqueio eletrônico de valores, não tenho dúvida quanto ao acerto da douta magistrada ao concluir que “
N
ão obstante a gravidade da questão, não resta configurada a má-fé, mas um equívoco, porque a aplicação da penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, a intenção de praticar ao temerário, obstruir o trâmite regular do processo ou causar prejuízo à parte contrária
” (Id origem 44954811).

Consoante se depreende das razões recursais, a própria agravante não aponta qualquer elemento, nem mesmo pequenos indícios, de que o banco exequente teria agido de forma deliberada, propositadamente, com o vil escopo de lhe causar prejuízo, ao informar o seu CNPJ para fins de bloqueio eletrônico, tratando-se de mero descuido, desatenção, falta de diligência que, a meu ver,
justificaria somente a pretensão da empresa agravante de ser ressarcida dos prejuízos alegadamente sofridos
, pela via própria, e não de que seja o exequente condenado por litigância de má-fé.

Com tais considerações, descabe incursionar na seara do alegado prejuízo de ordem financeira, dada a impossibilidade alegada pela agravante de efetuar pagamentos a funcionários e fornecedores, porquanto não caracterizada a aventada violação pelo banco agravado aos deveres insculpidos no art. 80 do CPC/2015, sem prejuízo de sua análise na hipótese de ser postulado, pela via adequada, o ressarcimento dos prejuízos alegadamente experimentados em virtude do equivocado bloqueio eletrônico, por 2 (dois) dias, de valores pertencentes à empresa agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.